Tribunal: CARF
Processo: 10983.901472/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.901472/2013-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.356 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Assunto
IPI
Recorrente
INDÚSTRIA DE MOLDURAS MOLDURARTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, a fim de que seja juntado
aos autos o PER/DCOMP 05987.89576.210710.1.5.01-3467 e elaboração de relatório conclusivo
e justificado sobre o crédito pleiteado, notadamente quanto ao valor a ser ressarcido ao
Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/RPO, com os acréscimos devidos:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o deferimento
parcial do pedido de ressarcimento PER no 05987.89576.210710.1.5.01-3467,
apresentado pela interessada acima epigrafada.
O direito creditório, relativo ao ressarcimento do saldo credor de IPI do 4o trimestre de
2005, apurado pelo estabelecimento cadastrado no CNPJ sob o número
83.726.950/0001-25, sucedido pelo de CNPJ 86.429.834/0003-02, havia sido pleiteado
no montante de R$ R$ 44.952,08 (quarenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e dois
reais, e oito centavos). Porém, após análise efetuada pela RFB, o valor reconhecido foi
de R$ 35.093,57 (trinta e cinco mil, noventa e três reais, e cinquenta e sete centavos).
De acordo com o despacho decisório (e-fl. 160), o crédito não foi integralmente
reconhecido em face da constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento era
inferior ao valor pleiteado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10983.901472/2013-41
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.356 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901472/2013-41

Instruindo o despacho decisório, os pertinentes demonstrativos de apuração foram
disponibilizados à interessada no sítio eletrônico da RFB (e-fl. 161).
Cientificada da decisão em 16/11/2016, a interessada manifestou a sua inconformidade
em 07/12/2016 (e-fls. 4/8). Em breve síntese alega que, ao efetuar a análise, o Fisco
considerou um saldo credor inicial, em outubro de 2005, menor do que o apresentado no
PER/DCOMP e constante no Livro de Apuração do IPI. Acrescenta que erros na análise
do 2o e 3o trimestres de 2005, nos processos administrativos nos 10983.901471/2013-05
e 10983.901473/2013-96, respectivamente, também impactaram negativamente no
resultado obtido, motivo pelo qual requer julgamento em conjunto com citados
processos.
Dando continuidade ao relato, a DRJ negou provimento à Manifestação de
Inconformidade, com suporte no fundamento de que os créditos de trimestres anteriores já
haviam sido todos utilizados quando da apresentação do pedido relativo ao 4o trimestre de 2005,
por meio do PER Original no 27094.80843.080710.1.1.01-3675 (retificado pelo PER no
05987.89576.210710.1.5.01-3467), analisados nos processos nos 10983.901471/2013-05 e
10983.901473/2013-96.
Em fase recursal, o Recorrente traz as seguintes alegações de defesa, em síntese:
1. Existência de equívoco na definição do saldo credor inicial por parte da
Fiscalização, em dissonância com o que foi requerido no Pedido de
Ressarcimento e escriturado no Livro de Apuração do IPI;
2. As suas alegações estariam baseadas em provas documentais – pedidos de
ressarcimento dos trimestres anteriores e Livro de Apuração do IPI de
2004, 2005, 2007 e 2009;
3. Conforme já teria sido alegado em Manifestação de Inconformidade, o
valor do saldo credor inicial em outubro/2005 não seria R$ 0,00, como
adotado pela unidade fiscalizadora e simplesmente reprisado pelo acórdão
recorrido;
4. Ao considerar um saldo credor inicial inferior ao apurado pela empresa e
devidamente escriturado em Livro, a Autoridade Fiscal teria apurou
equivocadamente Saldo Credor de R$ 35.093,37 para dezembro/2005.
São esses os fatos que se tem a relatar.
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/RPO, com os acréscimos devidos:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o deferimento
parcial do pedido de ressarcimento PER no 05987.89576.210710.1.5.01-3467,
apresentado pela interessada acima epigrafada.
O direito creditório, relativo ao ressarcimento do saldo credor de IPI do 4o trimestre de
2005, apurado pelo estabelecimento cadastrado no CNPJ sob o número
83.726.950/0001-25, sucedido pelo de CNPJ 86.429.834/0003-02, havia sido pleiteado
no montante de R$ R$ 44.952,08 (quarenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e dois
reais, e oito centavos). Porém, após análise efetuada pela RFB, o valor reconhecido foi
de R$ 35.093,57 (trinta e cinco mil, noventa e três reais, e cinquenta e sete centavos).
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.356 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901472/2013-41

De acordo com o despacho decisório (e-fl. 160), o crédito não foi integralmente
reconhecido em face da constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento era
inferior ao valor pleiteado.
Instruindo o despacho decisório, os pertinentes demonstrativos de apuração foram
disponibilizados à interessada no sítio eletrônico da RFB (e-fl. 161).
Cientificada da decisão em 16/11/2016, a interessada manifestou a sua inconformidade
em 07/12/2016 (e-fls. 4/8). Em breve síntese alega que, ao efetuar a análise, o Fisco
considerou um saldo credor inicial, em outubro de 2005, menor do que o apresentado no
PER/DCOMP e constante no Livro de Apuração do IPI. Acrescenta que erros na análise
do 2o e 3o trimestres de 2005, nos processos administrativos nos 10983.901471/2013-05
e 10983.901473/2013-96, respectivamente, também impactaram negativamente no
resultado obtido, motivo pelo qual requer julgamento em conjunto com citados
processos.
Dando continuidade ao relato, a DRJ negou provimento à Manifestação de
Inconformidade, com suporte no fundamento de que os créditos de trimestres anteriores já
haviam sido todos utilizados quando da apresentação do pedido relativo ao 4o trimestre de 2005,
por meio do PER Original no 27094.80843.080710.1.1.01-3675 (retificado pelo PER no
05987.89576.210710.1.5.01-3467), analisados nos processos nos 10983.901471/2013-05 e
10983.901473/2013-96.
Em fase recursal, o Recorrente traz as seguintes alegações de defesa, em síntese:
5. Existência de equívoco na definição do saldo credor inicial por parte da
Fiscalização, em dissonância com o que foi requerido no Pedido de
Ressarcimento e escriturado no Livro de Apuração do IPI;
6. As suas alegações estariam baseadas em provas documentais – pedidos de
ressarcimento dos trimestres anteriores e Livro de Apuração do IPI de
2004, 2005, 2007 e 2009;
7. Conforme já teria sido alegado em Manifestação de Inconformidade, o
valor do saldo credor inicial em outubro/2005 não seria R$ 0,00, como
adotado pela unidade fiscalizadora e simplesmente reprisado pelo acórdão
recorrido;
8. Ao considerar um saldo credor inicial inferior ao apurado pela empresa e
devidamente escriturado em Livro, a Autoridade Fiscal teria apurou
equivocadamente Saldo Credor de R$ 35.093,37 para dezembro/2005.
São esses os fatos que se tem a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.356 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901472/2013-41

Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedentemente colocado, trata-se de Pedido de Ressarcimento de
crédito de IPI relativo ao 4o Trim./2005 e de DCOMP vinculada a este, tendo sido o crédito
reconhecido parcialmente pela unidade de origem, entendimento este mantido pela DRJ.
Divergem Fisco, no que é seguido pela decisão recorrida, e o Recorrente, no que
concerne ao valor do crédito pleiteado, havendo discussão quanto ao valor do crédito ressarcível
e não-ressarcível para o período e, ainda, quanto ao saldo inicial em Out./2005, haja vista ter sido
alegado na decisão combatida que o valor já houvera sido aproveitado por meio de
PER/DCOMP anteriores.
A matéria mostra-se, então, eminentemente probatória.
Segundo o § 3o, inc. I, do art. 21 da IN RFB no 900/2008, ato normativo aplicável
à matéria e vigente à época de transmissão do pedido, somente podem ser ressarcidos créditos
relativos a entradas escrituradas no próprio trimestre calendário:
Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos
débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
(...)
§ 3o Somente são passíveis de ressarcimento:
I - os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-calendário;
Uma vez que os autos se encontram instruídos com o RAIPI, havendo divergência
entre valores alegados pelo Fisco e pelo Recorrente, considero que a decisão mais adequada ao
caso é, portanto, a identificação do valor efetivamente cabível para os créditos de IPI referentes
ao 4o Trim/2005.
Considerando ainda haver divergência quanto ao saldo inicial do período, posto
que o Recorrente apresentou PER/DCOMP anteriores à que se examina, mostra-se necessário um
aprofundamento das verificações, também no sentido de confirmar qual o saldo inicial de crédito
do 4o Trim./2005, devendo, nessas apurações, serem deduzidos valores de créditos já utilizados
em períodos anteriores.
Entendo que, neste caso, os autos devem ser baixados em diligência à Unidade de
Origem, de maneira a sanar as dúvidas em relação à existência e ao valor do crédito em debate, a
partir da análise da escrita contábil e fiscal do Recorrente, podendo a Fiscalização, para tanto,
intimar a pessoa jurídica a apresentar demais documentos e consultar os sistemas informatizados
da RFB.
Sendo assim, voto pela conversão do julgamento em diligência, a fim de que
sejam prestados os seguintes esclarecimentos, essenciais ao deslinde da questão relacionada ao
valor do crédito:
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.356 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901472/2013-41

1. Juntada aos autos do PER/DCOMP no 05987.89576.210710.1.5.01-3467 ;
2. Definir, a partir da apuração promovida, qual o correto valor do crédito não-
ressarcível, no início e no final do período-base em questão;
3. Com
suporte nos dados contidos no próprio PER/DCOMP no
05987.89576.210710.1.5.01-3467, no Livro de Apuração do IPI da pessoa
jurídica Recorrente e nos PER/DCOMP incluídos nos processos nos
10983.901471/2013-05 e 10983.901473/2013-96, informar, de forma
categórica, qual o saldo credor ressarcível de IPI na data da transmissão do
Pedido de Ressarcimento.
4. Elaboração de relatório conclusivo e justificado sobre o crédito pleiteado,
notadamente quanto ao valor a ser ressarcido ao Recorrente no período-base
em questão.
Ao final das verificações, o Recorrente deve ser cientificado do resultado da
diligência, podendo se manifestar sobre as apurações realizadas, se assim quiser.
Concluso todo o procedimento descrito, cumpre retornar o presente processo ao
CARF, para julgamento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 190
DF CARF MF
Original